Tribunal: TJDFT
Processo: 0724794-12.2023.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA. DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE INJÚRIA QUALIFICADA. INJÚRIA RELIGIOSA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação da defesa contra sentença que condenou o réu pelo crime de injúria qualificada (art. 140, §3o, do CP).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questões em análise: I) Verificar se há nos autos provas suficientes para a condenação do réu; II) Verificar se o fato de a pessoa frequentar a uma religião, sem efetivamente fazer parte dela, é circunstância suficiente para caracterizar o crime de injúria religiosa pelo agente que profere ofensas com os termos dessa religião; III) verificar se os danos morais arbitrados obedeceram à proporcionalidade e à razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Verificado nos autos que o contexto probatório aponta para a prática do crime de injúria religiosa ou qualificada, cabível a condenação do réu.
4. A circunstância de a vítima apenas frequentar uma religião, sem se autodenominar dela, é suficiente para caracterizar a injúria qualificada (art. 140, §3o, do CP), diante de ofensas proferidas pelo agente criminoso com a utilização de elementos referentes a religião.
5. O valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo. Embora não existam parâmetros rígidos para se fixar indenização por dano moral, devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.
6. Verificado que o valor a título de danos morais é elevado frente aos danos sofridos, cabível a sua redução, na forma pleiteada na apelação.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação conhecida e parcialmente provida